Tribunal: TJBA
Processo: 8074809-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074809-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SHIRLEY BITTENCOURT ANDRADE Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONEXÃO E PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que, com fundamento em prevenção e conexão, determinou a remessa dos autos à 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da vinculação com o processo nº 8168675-63.2023.8.05.0001. A Agravante sustenta que a demanda originária não consiste em ação de cobrança, mas em execução individual de título judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, o que atrai a competência da Vara Comum e afasta a remessa ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a execução individual de título judicial coletivo formado em mandado de segurança coletivo, submetido ao rito ordinário, pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a conexão e a prevenção autorizam a modificação da competência absoluta para remessa do feito a juízo materialmente incompetente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo originário veicula execução individual de título judicial coletivo, e não mera ação autônoma de cobrança, pois a Agravante busca o cumprimento de obrigação de fazer e o pagamento de diferenças salariais decorrentes do mandado de segurança coletivo. 4. A execução individual de título coletivo não se equipara, para fins de competência, a ação de cobrança ajuizada em outro juízo, ainda que ambas tenham origem fática comum. 5. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.029 afasta o processamento, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, da execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, bem como impede a imposição do rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução. 6. O art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, o que torna inadequada a remessa de execução fundada em título judicial coletivo àquele sistema. 7. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar as execuções de seus próprios julgados e as hipóteses legalmente admitidas, não sendo compatível com esse regime a execução individual de título judicial coletivo formado fora desse microssistema. 8. A conexão e a prevenção não alteram competência absoluta, pois a prevenção pressupõe identidade de competência em abstrato e não legitima a transferência da causa para juízo desprovido de competência material. 9. A decisão agravada atribui à conexão eficácia incompatível com a disciplina da competência ao determinar a remessa do cumprimento de sentença ao Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o feito prosseguir perante a 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de título judicial coletivo formado em ação submetida ao rito ordinário não pode ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A execução individual de título coletivo não se confunde com ação autônoma de cobrança para fins de definição de competência. 3. A conexão e a prevenção não modificam competência absoluta nem autorizam a remessa do feito a juízo materialmente incompetente. 4. O cumprimento de sentença fundado em título judicial coletivo deve prosseguir perante o juízo comum competente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 58, 98 e 99; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.029; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003268-37.2025.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 29.07.2025; TRF3, CCCiv nº 5006992-90.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1ª Seção, j. 08.06.2025, publ. 09.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074809-33.2025.8.05.0000, em que é Agravante SHIRLEY BITTENCOURT ANDRADE e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.